Tribunal: TJES
Processo: 5049611-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049611-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GERALDA BESSA DE MELLO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte autora narra, em síntese, que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e constatou inclusão de um cartão de crédito na modalidade RMC, com descontos indevidos, visto que sustenta que jamais contratou conscientemente cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável.”

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para:
DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes descontado no benefício da requerente, para contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 1,55% ao mês e 20,42% ao ano, conforme a média à época da contratação, DETERMINANDO que o banco efetue o recálculo do montante de disponibilizado a autora, de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia já paga devidamente atualizada, com a consequente devolução de eventual valor pago a mais pela autora;

DETERMINAR
que o requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pela requerente, CONDENANDO ainda o réu na restituição, de forma simples e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora;
CONDENAR
o réu no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ,a título de
danos morais
.

3. A parte autora em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada a efetuar a restituição em dobro dos valores pagos e a majoração do dano moral arbitrado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. O Juízo a quo decidiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação do serviço decorrente do vício de consentimento na contratação do RMC, determinando sua conversão para empréstimo consignado simples. Esta medida é a solução mais equânime para a lide, pois anula o negócio abusivo, mas preserva a essência da operação (disponibilização do crédito), vedando o enriquecimento ilícito da consumidora.

6. A sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a violação da boa-fé objetiva sem engano justificável. O Juízo originário reconheceu que o Recorrido agiu para amortizar um débito existente e não para cobrar dívida inexistente, prevalecendo portanto a restituição simples.

7. O pedido de majoração dos danos morrais deve ser desprovido. A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta. A sentença já considerou que a ausência de informação e o desfalque patrimonial em proventos de natureza alimentar causaram abalo à Recorrente. O valor arbitrado cumpre o caráter compensatório e pedagógico, e está em conformidade com o que se pratica nesta Egrégia Turma Recursal em casos análogos de vício de consentimento em RMC.

8. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)